Tribunal: TJMT
Processo: 0002540-41.2014.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0002540-41.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.046.721-80 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
Vide Súmula do Julgamento.
R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Órgão

:

1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

0002540-41.2014.811.0004

Apelante(s)

:

ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

Apelado(s)

:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Relator

:

Juiz
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Cuida-se de Apelação interposta por
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
que objetiva reformar r. sentença prolatada no id. nº 13755463, a qual o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção, pela prática do delito tipificado no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas.

Em suas razões recursais, o apelante alega a inexistência de elemento subjetivo consistente na vontade livre de permitir, confiar ou entregar direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, bem como assevera pela ausência de provas que permitem a manutenção da sentença condenatória.

Em sessão realizada no dia 11/05/2020, o MM. Juiz Relator – Dr.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
, comungando do entendimento versado pelo Juízo singular, negou provimento à apelação do recorrente.

Após apresentação do voto do ilustre Relator, vieram os autos para vista.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 1º Vogal

Egrégia Turma Recursal:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados nos autos, comungo do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pelo ilustre Relator da presente demanda recursal.

Deveras, no caso em apreço, inobstante o recorrente aduza que inexistem provas do elemento subjetivo consistente na vontade livre de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, vê-se que a acusação logrou êxito em provar que o acusado tinha conhecimento de que a condutora era pessoa menor, sem carteira nacional de habilitação.

Vê-se que a interpretação do Superior Tribunal de Justiça é que o delito em questão é de perigo abstrato, conforme a edição do Enunciado nº 575, o qual dispõe:
"Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo."
Assim, basta a simples entrega do veículo a pessoa sem condições de conduzi-lo com segurança para a caracterização do crime, não se exigindo a ocorrência de perigo concreto.

Contudo, em que pese o aprofundamento do assunto pela Corte, não houve a explanação do tema referente ao elemento subjetivo do tipo, vale dizer, se o proprietário do bem tinha ou não conhecimento do fato de que o condutor não possuía a carteira de habilitação.

Em análise aos elementos probatórios carreados aos autos conclui-se que, inequivocamente, o acusado entregou a direção da sua motocicleta à conduta
Ingrid
,
a qual foi ouvida em sede judicial e afirmou que o acusado tinha conhecimento que se tratava de pessoa menor de idade e sem habilitação
, viabilizando o suporte probatório suficiente para a manutenção da condenação.

Registre-se, por oportuno, que no termo de declaração do acusado (id. nº 13753996), ouvido na fase policial, nada consta sobre o conhecimento ou não quanto à ausência de habilitação da condutora e que o mesmo não foi interrogado em fase judicial. Contudo, o depoimento da testemunha em juízo, somado aos demais elementos colacionados nos autos, são suficientes para a imputação condenatória.

Por tais motivos, pertinentemente esmerilhados no voto apresentado pelo ilustre Relator, comungo do seu entendimento para
negar provimento
ao recurso interposto e manter na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Cuiabá (MT), 15 de junho de 2020.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020